Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704643-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA APARECIDA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SABRINA APARECIDA SILVA NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0729707-20.2021.8.07.0016, determinou a conversão do feito em Execução de Título Extrajudicial e autorizou a venda, em hasta pública, do veículo apreendido. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a impossibilidade de conversão do procedimento em Execução em virtude de o veículo ter sido apreendido em cumprimento à antecipação de tutela concedida ao autor, ora agravado. Destaca que mesmo antes da propositura da ação, estava em tratativa com a procuradora da instituição financeira agravada em busca de acordo e que, após o início do feito, expedido o mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide, a liminar foi cumprida e devidamente informada nos autos, sendo incabível pedido posterior de conversão do feito em Execução de Título Extrajudicial, invocando o Decreto 911/64, que somente autoriza a referida conversão em caso de não localização do bem. Tece diversas considerações acerca das tratativas extrajudiciais e destaca a ausência de culpa pelo longo período em que o veículo ficou no pátio do Detran, à disposição do agravado, não sendo cabível que arque com as despesas administrativas desta apreensão. Tece considerações e colaciona jurisprudência. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada, com a determinação de regular prosseguimento do rito da ação de busca e apreensão, quando poderá exercer seu direito de defesa. Preparo devidamente recolhido no ID 32686807. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. As decisões agravadas tem o seguinte teor (ID 93116313 e 107683279 dos autos de origem): 1. Defiro a conversão deste procedimento de busca e apreensão do bem, que não foi localizado, em procedimento de execução por título extrajudicial, conforme com a petição de emenda apresentada pelo credor-fiduciário, o qual nomeio como fiel depositário do respectivo título executivo, entrando imediatamente no exercício do encargo. Anotem-se na Distribuição as respectivas alterações. 1.1. Determino a baixa da restrição RENAJUD lançada sobre o veículo objeto da demanda. 2. Proceda-se à busca de endereços da parte executada nos sistemas atualmente disponíveis ao Juízo. 2.1. Após, por mandado, cite-se a parte executada para pagamento do débito reclamado no prazo improrrogável de 3 (três) dias (cabeça do art. 829 do CPC/2015), mediante depósito judicial. Não sendo efetuado o pagamento, o Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, atualizado mais juros (art. 831 do CPC/2015), e à sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, o Executado (art. 829, §1.o, do CPC/2015). O laudo de avaliação integrará o auto de penhora (art. 872 do CPC/2015). Recaindo a penhora em bens imóveis, também será intimado o cônjuge (art. 842, do CPC/2015). 2.2. No ato da citação, a parte executada será cientificada de que, acaso não indique bens penhoráveis e sua localização e os respectivos valores, tal será considerado ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 774, inciso I, do CPC/2015), passível de multa até 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução (cabeça do art. 774, parágrafo único do CPC/2015). 2.3. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Todavia, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados. 3. Em relação à penhora e depósito de bens, o oficial de justiça encarregado das diligências observará o disposto no art. 840, incisos I a III, §§ 1.o, 2.o e 3.o, do CPC/2015, não se justificando a devolução sem cumprimento do mandado pela inobservância dessa regra legal. 4. Se o oficial de justiça não encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do CPC/2015). Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento da parte executada, se pessoa jurídica (art. 836, § 1.o, do CPC/2015). Elaborada a lista, a parte executada ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação deste Juízo (art. 836, § 2.o, do CPC/2015). 4.1. Em não sendo encontrados bens penhoráveis, a Secretaria do Juízo deverá pesquisar a existência de bens penhoráveis, através dos sistemas atualmente disponibilizados para tal mister. Se tais não forem frutíferas, a parte exequente deverá ser intimada para indicá-los no prazo de quinze (15) dias; se não, acarretará a suspensão da execução pelo prazo legal de um (1) ano, findo o qual começará a correr o prazo de prescrição intercorrente. 5. A parte executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC/2015). 6. A certidão referida no art. 828, "caput", do CPC/2015, poderá ser solicitada verbalmente à Secretaria deste Juízo. 7. Nos termos do art. 85, §1.o, do CPC/2015, arbitro honorários em prol do ilustre advogado do credor equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o montante devido, em caso de pronto pagamento, o que, se observado, reduzirá o valor dos honorários pela metade (art. 827, § 1.o, do CPC/2015). Oficie-se, em resposta ao expediente de ID: 95117753, noticiando o desinteresse das partes bem como do Juízo relativamente ao veículo apreendido, restando, portanto, autorizada a realização do ato expropriatório. Instrua-se a referida comunicação com cópia do relatório RENAJUD acostado em ID: 93229493. Lado outro, este Juízo já promoveu as pesquisas nos sistemas a ele disponíveis, bem como os endereços apontados foram objeto de diligências infrutíferas. Por conseguinte, reputo presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, razão pela qual determino a citação da parte executada por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Transcorrido em branco o prazo assinalado e não apresentada resposta, em obediência ao artigo 72, inciso II e parágrafo único, do CPC/2015, nomeio Curador Especial um dos integrantes da Defensoria Pública, ao qual deverão ser remetidos os autos. Intimem-se. Da análise dos autos verifica-se que em razão da restrição lançada por meio do RENAJUD sobre o veículo objeto da lide, em 11 de janeiro de 2021 (ID 80879277 dos autos de origem), o bem foi apreendido pelo Detran em 28 de janeiro do mesmo ano, conforme informa o ofício de ID 94599820, ao passo que em 28 de maio de 2021 foi deferida a conversão do feito em Execução de Título Extrajudicial (ID 93116313), posteriormente à apreensão do bem. Ou seja, o veículo foi removido ao depósito do Detran em decorrência da restrição inserida pelo MM. Juízo via sistema RENAJUD. Logo, não há dúvidas quanto ao paradeiro do veículo e de sua remoção ao depósito daquela autarquia por consequência de diligência pleiteada pelo credor. Em relação à possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em Execução de Título Extrajudicial, o Decreto Lei Decreto-lei no 911/69 assim dispõe: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Portanto, no caso dos autos, o agravado não atendeu ao requisito legal para obter a conversão do feito em Execução. A jurisprudência deste TJDFT é clara ao condicionar a conversão do feito a não localização do veículo. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MORA DO DEVEDOR. VEÍCULO APREENDIDO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Eventual invalidade da citação fica afastada pelo comparecimento espontâneo da parte Ré, consoante art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. 2 - Comprovada a mora da parte Ré/devedora, pela remessa de notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato celebrado entre as partes, bem como pelo protesto do título, frente aos quais permaneceu inadimplente, consubstancia-se de pleno direito o credor fiduciário ao bem alienado fiduciariamente. 3 - A simples tentativa de celebrar acordo de adimplemento da dívida, sem, no entanto, cumpri-lo, não afasta os efeitos da mora. Ao contrário, consoante art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, apenas se o devedor fiduciante pagar a dívida pendente em sua integralidade e no momento oportuno, segundo valores apresentados pelo credor em sua inicial, o bem lhe seria restituído. 4 - A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva é faculdade à disposição do credor, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado. Não cabe ao devedor exigi-lo, tampouco quando já efetivada a apreensão do bem dado em garantia, conforme disposto no art. 4o do Decreto-Lei 911/69: Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1153467, 07019795420188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INTERESSE DE AGIR. DECRETO-LEI N.o 911/69. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, em caso de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade do credor, consoante dispõe expressamente o art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014. É prematura a extinção do processo por não ter a parte pleiteado a conversão em ação de execução, principalmente quando há interesse no prosseguimento da ação de busca e apreensão, não tendo sido esgotados os meios de localização do veículo. (TJDFT - 07054982520188070005, Relatora CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019) (destaquei) Ressalte-se que o deferimento do referido pleito implicaria em demasiado prejuízo à agravante que, além de suportar os efeitos da Execução, perdeu a posse do veículo gravado fiduciariamente, o que não se mostra razoável. Ademais, há autorização de realização de hasta pública, medida gravosa e irreversível, ao passo que a suspensão temporária se mostra, neste caso, medida mais razoável, ao menos até a instauração do contraditório. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. AGRAVO APTO A JULGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO E DEMAIS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VIABILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENTES. (...) 2. O deferimento da tutela de urgência depende da presença de elementos que tornem evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, os elementos documentais constantes dos autos são insuficientes para reconhecer o aludido direito da parte agravante com o consequente reconhecimento da irregularidade dos atos expropriatórios, situação que nesta fase recursal, enseja dilação probatória, para o fim de corroborar o acertamento do direito, notadamente acerca da efetiva existência e adequada alienação do imóvel. 4. Contudo, o regular tramite processual, com a realização de leilões extrajudiciais e demais atos expropriatórios sobre o imóvel objeto do litígio, tem a aptidão de causar graves prejuízos aos agravantes, sobretudo se considerar que os recorrentes estão pagando regularmente, desde 2014, o financiamento do imóvel, tendo quitado parte considerável do contrato e, ainda, encontrarem-se dispostos a pagar, por meio da ação judicial (consignação em pagamento), o débito devido, hipóteses que possibilitam a concessão do provimento jurisdicional antecipatório vindicado, especialmente em face de audiência de conciliação designada para início de Agosto 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1264850, 07094600320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ressalto, entretanto, ser incabível a reforma imediata da decisão, sendo necessária a suspensão da ação originária. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão do feito até decisão final do presente recurso. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2022 11:05:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador